Tribunal: TJDFT
Processo: 0708113-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. CANDIDATO CLASSIFICADO NA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE. TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por fundação pública distrital contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória para garantir a participação de candidato nas fases subsequentes de processo seletivo de residência médica, na condição sub judice. A decisão agravada reconheceu, em cognição sumária, o atendimento aos requisitos do edital, em especial quanto à renda familiar per capita e à formação acadêmica em instituição pública. A agravante alegou que o agravado seria titular de empresa ativa, o que, a seu ver, comprometeria a demonstração de hipossuficiência exigida pelo edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o candidato apresentou documentação suficiente para comprovar sua condição de hipossuficiente, nos termos exigidos pelo edital; e (ii) estabelecer se a existência de empresa registrada em nome do candidato afasta, por si só, a caracterização de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A plausibilidade do direito alegado pelo agravado se confirma em juízo de cognição sumária, diante da documentação apresentada para comprovação da renda familiar e da origem acadêmica em instituição pública.
4. A existência de CNPJ registrado em nome do agravado, por si só, não é suficiente para afastar a condição de hipossuficiência, notadamente porque não se comprovou que a atividade empresarial lhe proporciona rendimentos incompatíveis com o limite previsto no edital.
5. A exclusão do candidato neste momento do certame representa risco de dano grave e de difícil reparação, dado que impediria sua participação nas fases seguintes e tornaria inócua eventual procedência do pedido final.
6. A documentação constante dos autos, incluindo comprovantes de renda, faturas, extratos bancários e contrato de financiamento, reforça o atendimento das exigências editalícias e corrobora a hipossuficiência alegada.
7. Não há elementos probatórios nos autos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão agravada quanto à idoneidade dos documentos apresentados pelo candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A mera titularidade de empresa registrada em nome do candidato não descaracteriza, por si só, sua condição de hipossuficiente para fins de participação em processo seletivo com reserva de vagas.
2. A concessão de tutela provisória para garantir participação sub judice em certame seletivo exige demonstração plausível da observância das exigências editalícias e do risco de dano irreversível.
3. O exame da hipossuficiência deve considerar o conjunto probatório, não se limitando a presunções isoladas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I.